Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708257-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WENDELL SEGANTINE DE SOUZA FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio do Ofício no 6019/2021, o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL prestou as seguintes informações: “Diante disso, informamos que a vacinação de estagiários e internos da saúde acontecerá mediante agendamento no site https://vacina.saude.df.gov.br/. Dessa forma, a FEPECS encaminhou a relação de todos estagiários e internos para subsidiar o agendamento dos profissionais na vacinação contra a Covid-19. Cabe ressaltar que o Comitê Gestor de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 tem se empenhado continuamente para que seja organizada da melhor forma possível a definição do público-alvo e o processo de distribuição das doses de vacinas contra COVID-19 recebidas pelo Ministério da Saúde, sendo realizadas inúmeras reuniões e discussões sobre inclusão de públicos nas distintas fases de vacinação em tempo oportuno.”( ID 24827705). Assim, intime-se o impetrante, WENDELL SEGANTINE DE SOUZA FILHO, a fim de que se manifeste sobre as informações prestadas. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora